Tribunal: CARF
Processo: 13643.000545/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.000545/2009-49
RESOLUÇÃO
2001-000.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARETH ZUIM LIMA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure se o
cônjuge da contribuinte, Josmar Lima da Silva, apresentou DAA - exercício 2006, instruindo aos
autos com a referida DIRPF, se porventura apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/44):
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls. 04/11, lavrada pela Fiscalização em 23/11/2009, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2006, cópia apensada às fls. 23/25, que apurou “dedução indevida de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
2
contribuição à previdência privada e FAPI”, “dedução indevida de
dependentes”, “dedução indevida de despesas com instrução” e “dedução
indevida de despesas médicas”, nos valores de R$ 1.641,84, R$ 1.404,00, R$
870,00 e R$ 19.549,87, respectivamente, resultando, em consequência, a
apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$ 6.453,07, acrescido de
multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 4.839,80, e juros de mora, no
valor de R$ 2.660,60, calculados até novembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e FAPI.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor
de R$ 1.641,84 por falta de comprovação.
Dedução indevida de dependentes.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor
de R$ 1.404,00 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas com instrução.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor
de R$ 870,00 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor
de R$ 19.549,87 por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls. 02/03, a contribuinte contesta o lançamento
efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Seu filho Helder Zuim Lima da Silva,
pode ser seu dependente pois nasceu em 01/10/1982 e é estudante universitário;
2) as despesas médicas referem-se a tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes; 3) o valor deduzido com previdência privada não ultrapassou o
limite permitido de 12% de seus rendimentos tributáveis e 4) A despesa de
instrução é referente a participação em congresso da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia, tudo comprovado mediante documentação em anexo.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Restabelece-se a dedução glosada pelo Fisco quando comprovada, na fase impugnatória,
mediante apresentação de documento hábil e idôneo pela contribuinte.
DEPENDENTES.
Restabelece-se o filho como dependente da contribuinte em sua declaração de
rendimentos quando ficar comprovada, na fase impugnatória, a relação de dependência
questionada pelo Fisco.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas do contribuinte relativas à participação em congressos e seminários não
podem ser aceitas como dedução a título de “despesas com instrução”, por falta de
previsão legal.
DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a parcela da dedução glosada pelo Fisco em conformidade com os
comprovantes apresentados pelo contribuinte na fase impugnatória, mantendo-se, por
outro lado, a glosa da parcela que não foi comprovada mediante apresentação de
documentação hábil para tanto.
Cientificada da decisão, em 29/03/2012 (fls. 47/48), a contribuinte, em 25/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/50), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente em face do lapso temporal
quinquenal decorrido entre a apresentação da DAA/2006 o julgamento da impugnação, ocorrido
somente no ano-calendário de 2012. No mérito, alega a despesa com instrução declarada está
devidamente escriturada em seu livro-caixa, e as despesas médicas glosadas estão devidamente
comprovadas nos autos, e declaradas em estrita conformidade com legislação de regência, cujos
pagamentos foram por ela suportados, trazendo, por oportuno, em reforço ao suporte
comprobatório já acostado, declaração emitida pela profissional contratada atestando o benefício
dos serviços odontológicos prestados, além de discriminação dos beneficiários/valores relativo às
participações individualizadas no plano de saúde Unimed/Ubá contratado. Requer, ao final,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição no presente caso e, no mérito, a reforma da
decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/58.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 62), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.199 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa dedução das despesas com instrução (R$ 870,00) e
médicas, paga a profissional Cibele Soares de Assis (R$ 8.090,00) e com o plano de saúde
Unimed/Ubá (R$ 3.369,87), pago em seu favor, de filho/dependente declarado, Helder Zuim Lima
da Silva, e seu esposo/não dependente declarado, Josmar Lima da Silva, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pela Unimed/Ubá e pela profissional contratada, atestando os
pagamentos e discriminando os beneficiários/valores da participação individualizada no respectivo
plano, bem como o paciente pelo tratamento odontológico realizado (fls. 54/58).
Do cotejo dos documentos constantes dos autos, constato que, em relação a
dedução das despesas com plano de saúde Unimed/Ubá pago em favor de seu
esposo/dependentes não declarado (fls. 57), paira dúvida razoável acerca do valor declarado,
sendo certo inexistir nos autos notícia que o referido cônjuge/não dependente apresentou
declaração de ajuste anual (DAA) em separado no ano-calendário autuado, aproveitando da
aludida despesa, conforme de depreende do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2006,
perguntas no 355.
Portanto, considero imprescindível verificar se o esposo, Josmar Lima da Silva, de
fato, apresentou DAA/2006, cuja informação entendo ser imprescindível para o deslinde da
controvérsia instaurada, com especial destaque para o aproveitamento da aludida despesa pela
contribuinte, em nome da entidade familiar.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem apure se o cônjuge da contribuinte, Josmar Lima da Silva, apresentou DAA -
exercício 2006, instruindo aos autos com a referida DIRPF, se porventura apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original